Tribunal: TJMT
Processo: 1000287-69.2021.8.11.0052
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000287-69.2021.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ATSON ARAUJO MACHADO - CPF: 023.088.441-59 (APELADO), ISABELA CAROLINE FERREIRA MACHADO - CPF: 025.912.641-12 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), ATSON ARAUJO MACHADO - CPF: 023.088.441-59 (APELANTE), ISABELA CAROLINE FERREIRA MACHADO - CPF: 025.912.641-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELANTE: ATSON ARAUJO MACHADO

APELADO: BANCO DO BRASIL S.A.

APELANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

APELADO: ATSON ARAUJO MACHADO

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEIS –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– PARCIAL PROCEDÊNCIA –
EMPRÉSTIMOS E TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EFETUADOS NA CONTA CORRENTE E NA POUPANÇA DO AUTOR SEM SUA AUTORIZAÇÃO –
ACESSO AOS DADOS BANCÁRIOS DO CORRENTISTA POR FALSÁRIOS –
PHISHING -
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PELAS OPERAÇÕES ATÍPICAS EFETIVADAS – TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE - DEVER DE RESTITUIÇÃO DOS RESPECTIVOS VALORES TRANSFERIDOS DA CONTA POUPANÇA –
DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO - RECURSO DO AUTOR PROVIDO E APELO DO BANCO DESPROVIDO.

Evidente a falha no sistema bancário do recorrido que permitiu que terceiros estelionatários fizessem
phishing
enviando e-mail e propostas ao correntista como se funcionários fossem, a fim de redirecionar o contato por
whastapp,
permitindo ações de criminosos.

À míngua de provas no sentido de que a instituição financeira tomou todas as precauções para que seus clientes não fossem ludibriados por tais falsários que se utilizaram de dados bancários sigilosos, prevalece a responsabilidade objetiva da fornecedora pelas atípicas operações bancárias efetivadas por tais criminosos por força da teoria do risco da atividade e em virtude do dever de segurança dos dados bancários de seus clientes, motivo pelo qual os valores indevidamente transferidos da conta poupança devem ser restituídos.

A aplicação do dano moral exige a observância das peculiaridades do caso concreto, levando-se em conta, principalmente, as condições pessoais das partes litigantes, o sofrimento causado à vítima, e o grau de culpa ofensor para a ocorrência do evento.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação cíveis interpostos por
ATSON ARAUJO MACHADO e BA
NCO DO BRASIL S.A.
,
contra a sentença que na
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais nº 1000287-69.2021.8.11.0052
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, extinguindo o feito com resolução do mérito, para declarar a inexistência de débito, no valor total de R$ 8.943,76, entre as partes relacionado ao objeto desta demanda.

Por fim, condenou a instituição requerida
ao pagamento de taxas, custas e despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor da condenação atualizado.

Em suas razões recursais, o
BANCO DO BRASIL S.A.,
alega que o
cartão magnético é de uso pessoal e intransferível, cabendo ao cliente o dever de guardá-lo e preservá-lo do alcance de terceiros e sua responsabilidade pela guarda do cartão magnético somente cessará a partir da devolução do cartão magnético ao banco ou da comunicação de seu extravio, furto ou roubo, devidamente documentada.

Sustenta que a
s senhas são sua assinatura eletrônica de uso pessoal e intransferível e não devem ser repassadas a terceiros, portanto, o banco não possui qualquer responsabilidade por eventuais prejuízos decorrentes da quebra de sigilo, pelo cliente.

Aduz a ocorrência da hipótese de fato de terceiro, pois o banco requerido não concorreu em momento algum para o alegado dano, devendo a responsabilidade do dano ser atribuída a pessoa que furtou o cartão e a senha da parte apelada.

Ao final, requer o provimento do recurso a fim de julgar a ação improcedente.

Contrarrazões foram apresentadas no ID 160667699 pelo autor, requerendo o desprovimento do recurso.

Por sua vez, em seu recurso de apelação, a parte autora
ATSON ARAUJO MACHADO
requer a reforma parcial da sentença, para que seja
indenizado materialmente, pois além do reconhecimento da inexistência dos débitos originados de empréstimos e antecipação do 13º salário, deve ser reconhecido que o valor constante na sua conta poupança foi utilizada, de forma indevida, para pagamento de boletos, nos valores de R$ 3.000,00, e R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), que deverão ser acrescidos de juros e correção monetária.

Assevera que as transações bancárias indevidamente realizadas em sua conta corrente e poupança em razão da falha na segurança dos serviços do banco apelado não configura apenas mero aborrecimento, pois causaram prejuízos e transtornos, portanto, o recorrido deve ser condenado ao pagamento de indenização por dano moral

Por fim, pugna pelo provimento do recurso a fim de condenar o banco requerido ao pagamento dos danos materiais e danos morais.

Nas contrarrazões (ID 160667704), o banco requerido postula pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o requerente
ATSON ARAUJO MACHADO
ajuizou a
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais nº 1000287-69.2021.8.11.0052
em face de
BANCO DO BRASIL S.A.
aduzindo, em suma:

“O requerente é titular da conta corrente 11.792-7, agência 2536-4 junto com o requerido, no dia 08/03/2021, conforme imagem abaixo, recebeu uma ligação do Banco do Brasil através do número 4004- 0001, na oportunidade a atendente informou que havia ocorrido uma possível tentativa de acesso da conta do autor através do aplicativo BB.

No momento a atendente questionou se seria o autor que teria tentado acesso através de outro aparelho de celular, informou que se tratava de um celular da marca Motorola e indagou se o titular da conta reconhecia o acesso, após afirmar de maneira negativa, a atendente salientou que através do sistema verificou que os acessos eram normalmente realizados através de um aparelho da marca Samsung, informou os dados da conta do requerente e o orientou que se dirigisse até um caixa eletrônico do Bando do Brasil e providenciasse o bloqueio do acesso aparelho celular da marca Motorola, visto que a conta do requerente estava na iminência de ser invadida/fraudada.

Antes de finalizar o autor foi informado pela atendente de que a conta seria monitorada nos próximos 30 (trinta) dias a fim de evitar possíveis fraudes, na ocasião foi questionado se o requerente teria recebido alguma mensagem via SMS ou aplicativo WhatsApp com algum link para acesso, o autor afirmou que havia recebido uma mensagem via SMS, no entanto disse que não havia acessado o link, a atendente salientou que a Instituição Bancária não envia mensagens por nenhum canal de atendimento com link para acesso, enfatizando que caso o requerente recebesse mensagens com link que deveria desconsiderá-las e excluí-las.

Extremamente assustado com as informações, o requerente se dirigiu o mais rápido que pôde até a agência do Banco do Brasil e bloqueou o aparelho através das orientações dadas pela atendente, já que estava fora do horário de atendimento ao público. No autoatendimento seguindo o guia da atendente o autor através do aplicativo do BB acessou a conta via QRcode, não fornecendo nenhuma senha de acesso e procedeu o bloqueio do aparelho da marca Motorola que tentava acessar sua conta.

Calha anunciar Nobre Julgador que em momento algum o autor forneceu senhas ou informações da sua conta bancária à atendente do Banco que se encontra no polo passivo da presente demanda, tão pouco no caixa de autoatendimento no momento de realização do aparelho celular Motorola.

A partir do ocorrido o autor seguiu monitorando a conta, e durante dois dias não aconteceu nada anormal que o fizesse suspeitar de fraude, até que no dia 10/03/2021 no período noturno o requerente recebeu uma notificação do aplicativo BB informando que a proposta de crédito havia sido acolhida e fornecimento de condições de empréstimo conforme provas abaixo.

Imediatamente o requerente acessou o aplicativo, e verificou que seu saldo em conta corrente estava diverso da última consulta realizada no mesmo dia em período matutino. Anteriormente o autor possuía o saldo de R$ 34,84 (trinta e quatro reais e oitenta e quatro centavos) e após a notificação constava em sua conta crédito com aviso no valor de R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais), antecipação do 13º (décimo terceiro) salário no valor de R$ 1.143,76 (um mil e cento e quarenta três reais e setenta e seis centavos), pagamento de boleto no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) e liquidação de boleto no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais).

Em seguida o autor consultou sua conta poupança e verificou que também havia ocorrido movimentação diversa das transacionadas por ele, anteriormente em sua poupança o requerente possuía o saldo de R$ 5.500,33 (cinco mil e quinhentos reais e trinta e três centavos), conforme comprova extrato abaixo, e na oportunidade verificou que havia sido realizada liquidação de dois títulos bancários, respectivamente nos valores de R$ 3.000,00 (três mil) e de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

Diante dos fatos narrados o autor tentou contato com a central de atendimento do BB, especificadamente no Banco de Fraude, através dos números 08007290001 e 4004-0001, no entanto foi informado que o atendimento seria somente até às 18h30m. No dia seguinte, dia 11/03/2021 o autor entrou em contato através dos números citados narrando o ocorrido, e foi informado pelo atendente que os lançamentos seriam contestados.”

(ID 160665234)

Na contestação, o banco requerido alegou em síntese, culpa exclusiva da parte requerente e de terceiro, razão pela qual inexiste o dever de indenização civil. Sustentou que não houve fraude praticada por terceiro, mas sim utilização indevida de cartão e senha. Por fim, pugnou pela improcedência da pretensão autoral. que o

Oportunizada a produção de outras provas, ambas as partes pugnaram pelo julgamento antecipado da lide.

Ao sentenciar, o magistrado
Dr.

Marcos André da Silva
julgou
parcialmente procedente
a ação, conforme relatado.

Inconformadas, ambas as partes
interpuseram
recursos.

Pois bem.

In casu
, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, conforme os artigos 2º e 3º.

Nos termos da
Súmula 479
do STJ
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”
(SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2012, DJe 01/08/2012)

No caso, o banco apelante alega que não houve falha na prestação do serviço, ao fundamento de que o apelado informou suas senhas e códigos à pessoa estranha, inexistindo qualquer responsabilidade ou possibilidade de atuação da instituição financeira para impedir tal situação.

Todavia, conforme se denota dos documentos de ID’s 160665235 e 160665236, nota-se que na conta corrente do autor houve a contratação de empréstimo automático, no valor de R$ 2.300,00, antecipação do 13º salário, no valor de R$ 1.143,76; pagamento de boletos nos valores de R$ 3.000,00, e R$ 400,00, e na conta poupança consta o pagamento de dois títulos do Banco C6 S.A., nos valores de R$ 3.000,00 e 2.500,00, na data de 10/03/2021, bem como tela do celular com a ligação recebida do número do banco requerido (65) 4004-4001.

Ademais, nota-se que o autor/apelado, ao tomar conhecimento das movimentações financeiras impugnadas e valores desconhecidos em sua conta corrente, ligou para o banco requerido e compareceu em sua agência para contestar as transações bancarias indevidas, conforme senhas de ID 160665235 - pg. 10, bem como lavrou o Boletim de Ocorrência (ID 160665237), relatando o ocorrido no dia 11/03/2021, mostrando-se diligente e cauteloso, o que não se compatibiliza com atuação de quem negligencia na manutenção do sigilo da senha secreta ou da divulgação indevida do seu código de acesso, de modo a viabilizar a concretização de operações bancárias pela internet, bem como de quem possa estar agindo de má-fé, com o propósito de locupletar-se ilicitamente.

Por outro lado, nota-se que o banco apelante não trouxe aos autos nenhuma prova de que o apelado teria utilizado o cartão no caixa eletrônico ou a regularidade das transações bancárias realizadas.

Assim, verifica-se, na hipótese, o defeito do serviço bancário, motivo pelo qual incumbia ao fornecedor a produção de prova de que não houve falha na prestação do serviço e de que resultou caracterizada culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Com efeito, não logrou o banco apelante em demonstrar com prova cabal sua alegação de que as movimentações financeiras impugnadas tivessem sido realizadas pelo apelado ou por pessoa por ela autorizada, inexistindo nos autos elementos probantes convincentes de que as movimentações contestadas (empréstimos e pagamentos de boletos realizados) tenham sido efetivamente realizadas pelo correntista/apelado.

Como se nota, o banco apelante não se desincumbiu de seu ônus, conforme o artigo 373, inciso II, do CPC/15,
in verbis
:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
” (g.n.).

Nesse passo, o magistrado sentenciante acertadamente concluiu pela falha da instituição financeira ré no âmbito das operações bancárias, cujos fundamentos transcrevo:

“No caso em apreço, a despeito das alegações da instituição requerida de que houve culpa exclusiva do consumidor, que não teria realizado de forma adequada a guarda de seus cartões e senhas, bem como do terceiro que utilizou indevidamente os cartões do requerente, conclui-se que a tese defensiva não merece ser acolhida.

Isso porque, consoante afirmado na inicial – e não impugnado especificamente pela requerida – durante o período noturno do dia 10/03/2021, foram realizadas 2 (duas) transações seguidas, em curto espaço de tempo, em favor do mesmo beneficiário.

Resta, assim, flagrante a caracterização da falha na prestação de serviço da Instituição Financeira, consubstanciada na retirada de valores da conta corrente de correntista para pagamento de operações indevidas.

Além disso, competia à Instituição Financeira, diante de uma situação dessas, de comportamento diferente do usual do correntista, utilizando de seus mecanismos de segurança, suspender a utilização dos serviços, e contatar o consumidor para averiguar se era ele realmente quem utilizava o cartão.

Embora a senha e outros mecanismos para acesso remoto e eletrônico aos serviços da Instituição Financeira tenham por objetivo conferir, o máximo possível, que o operador é o correntista, essa segurança não é absoluta. E como restou caracterizado, o correntista não pode ser responsabilizado pela declaração de vontade emitida por terceiros fraudadores.

A fraude, ao integrar o risco das operações bancárias, caracteriza fortuito interno e, nessa ordem, não possui habilidade técnica para configurar a excludente do artigo 14, § 3º, inciso II, da Lei n. 8.078/90. Ressalta-se, assim, que não há como atribuir culpa exclusiva da vítima, já que o requerente não contribuiu para a fraude, sendo apenas uma das vítimas.”

(ID 160667680)

Assim, configura falha na prestação dos serviços por parte da instituição financeira na ocorrência de fraude bancária pela aplicação do golpe denominado
phishing
, onde terceiros se utilizam de meios eletrônicos para criação de ambientes virtuais similares aos de grandes empresas/bancos, com o objetivo de simular venda de produtos e serviços, passando-se por funcionários credenciados, ludibriando consumidores.

Nesse sentido:

“Ação de indenização por danos materiais e morais – Obtenção de boletos bancários via whatsapp por terceiro fraudador – Sentença que julgou improcedente a demanda – Recurso da parte autora – Fraude de terceiros que se utilizaram de phishing através do site do banco requerido - Responsabilidade do banco réu – Ausência de nexo causal quanto à Lotérica ré – Indenização por danos material e moral devidos - Parcial provimento ao recurso
.”
(TJ-SP - RI: 10064510520218260320 SP 1006451-05.2021.8.26.0320, Relator: Rafael Pavan de Moraes Filgueira, Data de Julgamento: 03/02/2022, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: 03/02/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL - COMPRA DE PRODUTO PELA INTERNET - EMISSÃO DE BOLETO - "PHISHING" - NÃO COMPROVADO - DANO MATERIAL DEVIDO - DEVOLUÇÃO SIMPLES - DANO MORAL - OCORRÊNCIA - QUANTUM INDENIZATÓRIO. Nos termos do art. 373, II do CPC, compete a parte Requerida o ônus de comprovar a existência de fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do autor. Não tendo sido comprovada a ocorrência de "phishing", devida a indenização por danos morais e materiais é devida. A repetição do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC somente é devida quando comprovada a má-fé do fornecedor; em não comprovada a má-fé, é devida a restituição simples. Precedentes do STJ. A indenização por danos morais deve ser arbitrada observando-se os critérios punitivo e compensatório da reparação, sem perder de vista a vedação ao enriquecimento sem causa e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
(TJ-MG - AC: 10000205028509001 MG, Relator: Mônica Libânio, Data de Julgamento: 07/10/2020, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/10/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - TUTELA DE URGÊNCIA - ABSTENÇÃO DE COBRANÇA DE VALORES E DE INSCRIÇÃO DO AGRAVANTE NO ROL DE DEVEDORES - GOLPE "PHISHING" - FRAUDE BANCÁRIA - REQUISITOS PREENCHIDOS - RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - TUTELA DE URGÊNCIA - ABSTENÇÃO DE COBRANÇA DE VALORES E DE INSCRIÇÃO DO AGRAVANTE NO ROL DE DEVEDORES - GOLPE "PHISHING" - FRAUDE BANCÁRIA - REQUISITOS PREENCHIDOS - RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - TUTELA DE URGÊNCIA - ABSTENÇÃO DE COBRANÇA DE VALORES E DE INSCRIÇÃO DO AGRAVANTE NO ROL DE DEVEDORES - GOLPE "PHISHING" - FRAUDE BANCÁRIA - REQUISITOS PREENCHIDOS - RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - TUTELA DE URGÊNCIA - ABSTENÇÃO DE COBRANÇA DE VALORES E DE INSCRIÇÃO DO AGRAVANTE NO ROL DE DEVEDORES - GOLPE "PHISHING" - FRAUDE BANCÁRIA - REQUISITOS PREENCHIDOS - RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO - Como é cediço, a concessão da tutela de urgência depende do preenchimento dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, especificamente a probabilidade do direito alegado e o perigo da demora - Como fornecedor na relação de consumo, a instituição financeira responde objetivamente pelos danos ocasionados aos consumidores pela ocorrência de falha na prestação dos serviços -
Configura falha na prestação dos serviços por parte da instituição financeira a ocorrência de fraude bancária pela aplicação do golpe denominado "phishing", sobretudo quando há comprovação de que o agente financeiro, ciente da existência do golpe, não adotou todas as medidas que estava ao seu alcance para cientificar os consumidores e, principalmente, minimizar a incidência da fraude por meio de eficiente sistema de segurança que detecta operações financeiras estranhas ao perfil do cliente
- Considerando que no presente caso a parte recorrente demonstrou nessa fase sumária, a ocorrência de falha na prestação de serviço, impõe-se o provimento do recurso.
(TJ-MG - AI: 10000210304119001 MG, Relator: Lílian Maciel, Data de Julgamento: 22/09/2021, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/09/2021)

Desse modo, faz jus o autor à restituição dos valores indevidamente transferidos de sua
conta poupança
para o pagamento de boletos, nos valores de R$ 3.000,00 e R$ 2.500,00, a título de danos materiais, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC desde a transferência indevida.

Do dano moral

No que diz respeito ao pedido de indenização por
danos morais
, verifica-se que, embora a instituição financeira alegue que ação fraudulenta de terceiro e culpa exclusiva da vítima, é de se registrar que não resta a menor dúvida de que a responsabilidade contratual do banco é objetiva, pelo dever de segurança do sigilo dos dados bancários dos seus clientes, respondendo, independentemente de culpa, nos termos do art. 14, 18 e 22, do CDC, pela reparação de danos causados pelo defeito do produto ou má prestação do serviço.

Nesse sentido, há de se destacar que, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor:

O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
(
destaquei
)

Logo, como a responsabilidade dos fornecedores/prestadores de serviço é objetiva, não há que se discutir a culpa. Havendo o dano, impera-se a responsabilidade de indenizar. É a aplicabilidade do que a doutrina e jurisprudência têm chamado de Teoria do Risco da Atividade Econômica, ao passo que nenhuma atividade de fins econômicos está isenta de riscos desta ordem (de causar danos).

Nesse aspecto, há de se ponderar que, pelos influxos da legislação consumerista, caberia à instituição financeira demonstrar alguma hipótese excludente do dever reparatório, eis que sua responsabilidade é objetiva, todavia, não o fez,
tendo apenas impugnado as alegações de forma genérica.

Desta forma, a instituição financeira não pode atribuir o ônus a seus clientes ou a terceiros de arcarem com os riscos de sua atividade econômica. Em conclusão, se o réu foge dos padrões mais seguros de sigilo dos dados bancários, e de contratação e cobrança com seus clientes, é porque prefere assumir os riscos em caso de falha a implantar métodos mais eficientes de controle, não se eximindo da responsabilidade, uma vez que a prova da parte autora é negativa, devendo a ré se desconstituir do ônus, o que não ocorreu.

No que tange à configuração dos fatos, e consequentemente da configuração do ato ilícito, tenho que restou comprovado que o autor fora ludibriado por falsário que certamente detinha acesso aos dados bancários a ponto de lhe fazer acreditar que estava, de fato, negociando com um funcionário do banco.

Em sendo assim, se não fosse a negligência da instituição financeira quanto à preservação de seus dados bancários, não haveria o litígio ora instaurado restando, pois, configurados os danos morais experimentados pelo autor.

-
Do
quantum
indenizatório
.

Por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional o entendimento de que o
quantum
indenizatório deve ser justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

Assim, o
quantum
indenizatório deve ser estipulado como penalidade ao caráter da conduta, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa.

Nesse sentido, os seguintes julgados:

“
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. REVISÃO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE OFENSA À PROPORCIONALIDADE OU RAZOABILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.

1. Admite a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, excepcionalmente, em recurso especial, reexaminar o valor fixado a título de indenização por danos morais, quando ínfimo ou exagerado.

Hipótese, todavia, em que o valor foi estabelecido na instância ordinária, atendendo às circunstâncias de fato da causa, de forma condizente com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
g.n.

[...]
”

(STJ, 4ª Turma, AgInt no AREsp 1059608/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, julgado em 6/12/2018, DJe 18/12/2018) (g.n.).

Portanto, considerando o grau de culpa do requerido que por negligência e falta de zelo no exercício da atividade exercida, bem como levando em consideração a capacidade socioeconômica das partes, deve ser fixado o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que se mostra razoável, pois tal montante repercute no patrimônio da requerida sem excessos, não tornando iníqua ou insignificante a reparação, assim como não patrocina a captação ou exagero de vantagem, não constituindo indenização irrisória.

Ante o exposto,
dou

provimento
ao recurso do autor ATSON ARAÚJO MACHADO para reformar em parte a sentença, a fim de

determinar que o banco requerido proceda à restituição
dos valores indevidamente transferidos de sua conta poupança, nos valores de R$ 3.000,00 e R$ 2.500,00, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC desde a transferência indevida, bem como condená-lo ao pagamento de danos morais fixados em R$5.000,00, com correção monetária a partir deste julgamento e juros de mora desde a citação.

No mais,
nego provimento

ao recurso
interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A.

Por fim, a verba honorária comporta majoração para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §§ 1º, 2º e 11, do CPC/2015, levando-se em conta a atuação do advogado da parte recorrida nesta instância recursal.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2023